Tribunal: TJPA
Processo: 0002309-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002309-19.2017.8.14.0006

APELANTE: MARCIA CLECIA PACHECO CARVALHO

APELADO: EDIELTON ANTONIO FERNANDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002309-19.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: MÁRCIA CLÉCIA PACHECO CARVALHO

RECORRIDO: EDIELTON ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Contrato de compra e venda de veículo. Inadimplemento contratual. Retomada do bem. Alegação de vício oculto. Decadência. Danos morais e materiais. Ausência de prova. Improcedência mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de reparação de danos cumulada com resolução contratual, lucros cessantes, danos morais e tutela de urgência, ajuizada por compradora de veículo automotor que teve o bem retomado extrajudicialmente pelo vendedor, após inadimplemento superior a três parcelas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a retomada do bem pelo vendedor, sem interpelação judicial, é nula ou abusiva diante da cláusula contratual que previa tal faculdade;

(ii) saber se houve vício oculto no veículo que justificasse a resolução do contrato ou abatimento do preço, inclusive com pleito indenizatório;

(iii) saber se ficaram comprovados danos materiais, lucros cessantes e/ou danos morais indenizáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi expresso ao prever que, em caso de inadimplemento superior a três parcelas, o vendedor poderia rescindi-lo e retomar o bem, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, conforme Cláusula Décima do instrumento.

4. A parte autora teve ciência do suposto vício do veículo ainda em novembro de 2014, mas ajuizou a ação apenas em 2017, ultrapassando o prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 445 do Código Civil.

5. Não há prova documental de que a autora tenha comunicado formalmente os supostos defeitos do bem ao recorrido, tampouco de que tenha suportado danos materiais ou lucros cessantes.

6. A ausência de elementos concretos que evidenciem abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora afasta a caracterização de dano moral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0002309-19.2017.8.14.0006
, em que é apelante
MÁRCIA CLÉCIA PACHECO CARVALHO
e apelado
EDIELTON ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do relatório e do voto proferidos pelo Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MÁRCIA CLÉCIA PACHECO CARVALHO
em face da
sentença de mérito de ID 23850481
, proferida nos autos da
ação de reparação de danos cumulada com resolução contratual decorrente de vício oculto, danos morais, lucros cessantes e pedido de tutela de urgência
, ajuizada contra
EDIELTON ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA
.

A sentença recorrida
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora
, ora apelante, sob os seguintes fundamentos principais:

Reconhecimento da
decadência
do direito da autora quanto à redibição ou abatimento do preço em razão de vícios ocultos no veículo, com base no
art. 445 do Código Civil
;

Ausência de provas
suficientes nos autos a demonstrar abalo moral ou psíquico sofrido pela autora, negando a existência de danos morais indenizáveis;

Ausência de comprovação documental
de perda econômica ou de desvalorização do bem após conserto, não sendo possível configurar lucros cessantes;

Condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões de apelação (ID 23850483), a recorrente sustenta, em resumo:

(i) que o contrato celebrado entre as partes previa cláusula de reserva de domínio, sendo a posse do bem de natureza precária até o pagamento integral, mas que o recorrido retomou indevidamente o bem sem prévia constituição em mora da devedora, nem ação judicial própria, em flagrante violação aos arts. 525, 526 e 527 do Código Civil;

(ii) que o veículo apresentou vícios ocultos nos três primeiros meses após a aquisição, tendo sido necessário proceder a conserto de motor, troca de peças e pneus, com elevado custo, o que afetou a capacidade da autora de adimplir as parcelas, porquanto utilizava o bem como instrumento de trabalho;

(iii) que mesmo tentando negociar a regularização dos débitos e oferecendo valores para pagamento das parcelas atrasadas, o recorrido recusou-se a receber os valores e tomou o caminhão de forma arbitrária, em local público, durante a prestação de serviço da autora, gerando grave humilhação e constrangimento;

(iv) que o recorrido reteve indevidamente os valores pagos a título de sinal e das parcelas adimplidas, sem dedução proporcional à depreciação do bem e às despesas realizadas pela autora, em ofensa ao art. 527 do Código Civil;

(v) que houve configuração de dano material pelos gastos com reparos e perda do uso do caminhão, além de
lucros cessantes
decorrentes de contrato de prestação de serviços com empresa de locação de máquinas no valor mensal de R$ 10.000,00, frustrado pela retomada indevida do veículo;

(vi) que houve abalo moral evidenciado pelos atos ofensivos do recorrido, inclusive com palavras de baixo calão dirigidas à autora na frente de terceiros, o que comprometeu sua imagem profissional e a levou a estado de estresse e depressão, pleiteando, assim, a reforma da sentença para reconhecer o dano moral;

(vii) que, ainda que mantida a improcedência dos pedidos, requer
a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência
, por reputá-los excessivos diante da complexidade da causa e do trabalho realizado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste na análise da sentença que julgou
totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora
em ação de
reparação de danos cumulada com resolução contratual por vício oculto, lucros cessantes e danos morais
, diante do inadimplemento contratual por parte da autora e da ausência de comprovação de dano relevante ou vício que ensejasse a redibição do bem.

Pois bem.

A autora/apelante sustenta que firmou com o recorrido contrato de compra e venda de um caminhão, cuja posse lhe foi retirada após atraso de quatro parcelas, alegando, para justificar o inadimplemento, a ocorrência de problemas mecânicos no veículo, os quais teriam demandado elevados custos de manutenção. Sustenta, ainda, que a retomada do bem se deu de forma arbitrária, sem prévia constituição em mora, e sem observância ao devido processo legal.

Entretanto, as razões recursais
não merecem prosperar
.

Inicialmente, ressalto que o caso em testilha é eminentemente civil, não atraindo a aplicação de normas especiais.

Posto isto, verifico que o contrato celebrado entre as partes é expresso quanto às condições de pagamento e às consequências do inadimplemento:

"Cláusula Quinta:

O COMPRADOR dará uma entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no ato da assinatura do contrato, e efetuará o pagamento ao VENDEDOR, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento todo dia 05 de cada mês, sendo que a primeira parcela deverá ser paga no dia 05 de setembro 2014, totalizando um total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)."

"Cláusula Décima:

Não diligenciando o COMPRADOR pelo pagamento das parcelas nos prazos estipulados, com atraso de mais de 03 (três) meses, ocorrerá o vencimento imediato das demais parcelas, podendo o VENDEDOR promover, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aviso ou notificação, a rescisão deste instrumento.

Rescindida a compra e venda por inadimplência do COMPRADOR, será devida uma multa, equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em favor do VENDEDOR, independentemente das perdas e danos e demais reparações necessárias a recompor o veículo ao seu estado de conservação e utilidade da época da venda.

Os valores pagos pelo COMPRADOR, antes de restituído o objeto do contrato, deverão compensar o valor do uso; do desgaste do veículo; das reparações que se fizerem necessárias."

Logo, a retomada do bem pelo recorrido se deu em consonância com a previsão expressa contratual. O inadimplemento por mais de três parcelas autoriza a resolução do contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial
, conforme pactuado entre as partes com base na autonomia da vontade, princípio basilar do direito contratual.

Ademais, o contrato estabelece critério claro quanto à destinação dos valores pagos até a data da restituição do bem, que devem ser compensados com o desgaste e o uso do veículo, bem como com eventuais reparações. A alegação de retenção indevida de valores, portanto,
não encontra respaldo no próprio instrumento negocial assinado pela recorrente
.

No que tange à alegação de vício oculto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a decadência do direito da parte autora de pleitear a resolução contratual com base nos artigos 441 e 445 do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, o veículo foi adquirido em agosto de 2014, tendo supostamente apresentado problemas mecânicos em novembro do mesmo ano. Ainda assim,
a autora somente propôs a ação reparatória em fevereiro de 2017
, ou seja,
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias
contados do momento da ciência do defeito, nos termos do art. 445, caput, do Código Civil.

Além disso, não há nos autos
prova documental mínima
que comprove a existência de vícios ocultos aptos a justificar a pretensão redibitória ou o abatimento do preço. Tampouco há demonstração de que o recorrido tenha sido formalmente comunicado da existência dos supostos defeitos antes da retomada do bem.

Assim, não restando caracterizada falha no bem comprovadamente atribuível ao vendedor, e operada a decadência do direito potestativo da autora,
correta a sentença ao rechaçar o pedido de resolução contratual com base em vício do produto
.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar os danos alegadamente suportados, seja de ordem patrimonial, seja extrapatrimonial.

Com relação aos
danos materiais
, a autora sustenta ter arcado com gastos de manutenção no veículo, contudo
tais gastos são decorrentes do uso natural do veículo e não de um efetivo defeito.
As notas apresentadas são relativas a pneus, peças de desgaste natural como embreagem, pneus e etc...

Quanto aos
lucros cessantes
, igualmente inexiste prova eficaz. O único contrato de prestação de serviço apresentado relaciona-se a uma empresa específica (SOUZA & SOUZA – SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA), com valor estimado de R$ 10.000,00 mensais, mas
não há qualquer documento que comprove o efetivo início ou execução da prestação de serviço
, tampouco demonstrativo de valores efetivamente recebidos e interrompidos em razão da retomada do caminhão.

A autora alega ainda que havia outros contratos, mas que tais documentos teriam sido deixados no interior do veículo. Trata-se de
alegação genérica e desprovida de qualquer elemento probatório
, sendo incabível presumir a existência de vínculos obrigacionais não demonstrados.

No tocante aos
danos morais
, não se extrai dos autos situação excepcional que justifique a reparação pretendida.

A suposta conduta agressiva e ofensiva do recorrido no momento da retomada do caminhão
não foi demonstrada
. Assim, ausente prova robusta, deve prevalecer o princípio do ônus probatório (art. 373, I, CPC), cabendo à parte autora demonstrar o alegado, o que não ocorreu.

Em conclusão, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do recorrido ao exercer o direito previsto expressamente em contrato diante do inadimplemento da recorrente. Inexistem elementos que sustentem a revisão da sentença, a qual se mostra
técnica, coerente com os fatos apurados e com o direito aplicável à espécie
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários na fase recursal para 18% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/10/2025